Tribunal: TJDFT
Processo: 0747868-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 82, §3o, DO CPC (INCLUÍDO PELA LEI N.o 15.109/2025). DISPENSA DO RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, reconheceu a “inconstitucionalidade” da Lei n. 15.109/2025 e determinou o recolhimento prévio das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, o cumprimento de sentença se refere à execução de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) o e. Juízo de origem reconheceu, em controle difuso, a “inconstitucionalidade” do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil (incluído pela Lei n. 15.109/2025) e, em consequência, determinou o recolhimento prévio das custas iniciais; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença de honorários advocatícios, é obrigatório o recolhimento prévio das custas iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 15.109/2025, estabelece, de forma clara, que nas ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado está dispensado de adiantar custas processuais, atribuindo à parte ré/executada o pagamento ao final, se tiver dado causa ao processo.
5. A disciplina processual constante da Lei n. 15.109/2025 insere-se na competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I). Assim, inexiste incompatibilidade aparente com a autonomia administrativa e financeira dos tribunais, pois a norma não cria, extingue ou reduz taxas judiciais, mas apenas define a dinâmica de seu recolhimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o; 300; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033100, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 27.08.2025; Acórdão 1989262, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível; Acórdão 1941066, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Acórdão 1890379, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível; Acórdão 2064526, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível.